Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95428451):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÁREA ADQUIRIDA DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA – MERA DETENÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO ATÉ A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NOVO SOBRESTAMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DESSE ATO PROCESSUAL – FUNDAMENTO DE QUE A PARTE NÃO RECORREU DO ANTERIOR – LIMINAR CONFIRMADA EM RAI E EM RESP – IMEDIATO CUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO EM TUTELA RECURSAL – DECISUM CASSADO – RECURSO PROVIDO.
A liminar deferida em Ação de Reintegração de Posse e confirmada pelo TJMT e STJ deve ser imediatamente cumprida, diante da inegável comprovação dos requisitos autorizadores.
É despropositado manter suspenso o cumprimento da liminar mesmo depois de realizada a audiência de justificação em Embargos de Terceiro sob o fundamento de que a parte não recorreu da primeira determinação, de sobrestamento até a efetivação do referido processual, sobretudo quando os Embargos estão assentados na sua essência exatamente na alegação de vínculo empregatício, já superada nas instâncias superiores.”
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 296, 298, 300, §3o, 489, todos do CPC, ao argumento de que “apresentou novos elementos contundentes e consubstanciados quando propôs os Embargos de Terceiros, enquanto a Recorrida SAENGE permaneceu com a mesma insuficiência de argumentos e elementos aptos a comprovar o que alega, não sendo capaz sequer de contrapor, pelo simples fato de que suas alegações não se sustentam, estando dissociada de fatos e provas, tendo se aproveitado de uma situação processual favorável a qual acabou desconstruída quando da propositura dos Embargos de Terceiro”. (sic.)
Assevera que “é inegável que ao impedir a reanálise pelo próprio magistrado prolator da decisão no juízo de origem, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso fere os preceitos dispostos nos artigos 296 e 298 do CPC, tornando imutável a decisão proferida”. (sic.)
Aduz ainda que “o E. TJMT proferiu uma decisão comprovadamente IRREVERSÍVEL, fato este desenhado em mais de uma oportunidade nas peças recursais e processuais apresentadas”, ou seja, “preferiu expulsar o recorrente da área, sob a qual exercia posse mansa desde 2014, exercendo na sua integra a função social, trazendo melhorias e valorização a área como a instalação de energia elétrica, internet, além de utilizar a área exercendo atividade agrícola e pecuária desde que adquiriu, gerando empregos e renda na região, viabilizando a qualquer tempo, em caso de decisão definitiva a entrega do imóvel a massa, e decidiu entregar o imóvel para leilão de uma massa falida, tornado IRREVERSÍVEL a decisão, eis que a massa falida nunca poderá reparar o prejuízo que está sendo causado ao Recorrente”.(sic.)
Assim “não obstante a discussão nos autos da Ação de reintegração de posse tenha cingido acerca da qualidade de detentor do Sr. Gentil e não possuidor, é inegável/essencial, que para o mesmo ter sido detentor de referida área supostamente como funcionário, referida empresa Saenge necessita comprovar que algum dia esteve na posse, e que a confiou ao sr. gentil, questões estas que nunca foram tratadas nos autos, e sequer analisadas pela Câmara Julgadora do TJMT”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, seja “dado provimento ao presente recurso especial, determinando-se a nulidade do acórdão por todas as razões acima expostas”.(sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 98717977 e 98733483.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça